Tribunal: TJSP
Processo: 1009038-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO – Apelo interposto pelos apelantes sem comprovação do recolhimento do preparo recursal e sem pedido de assistência judiciária – Apelantes que não são beneficiários da gratuidade da Justiça – Intimados para promoverem o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, os apelantes mantiveram-se inertes – Preparo

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO – Apelo interposto pelos apelantes sem comprovação do recolhimento do preparo recursal e sem pedido de assistência judiciária – Apelantes que não são beneficiários da gratuidade da Justiça – Intimados para promoverem o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, os apelantes mantiveram-se inertes – Preparo não recolhido – Deserção caracterizada – Inteligência do art. 1.007, §4o, do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009038-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LOSCH
COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI - ME, GUILHERME RUSSO
JANESEL e NATALIA CRISTINA PETRUSCHKY JANESEL, é apelado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009038-49.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36181
APEL.No: 1009038-49.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
APTES. : LOSCH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI ME E
OUTROS
APDO. : BANCO SAFRA S/A
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
“APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PREPARO
RECURSAL NÃO RECOLHIDO
DESERÇÃO
Apelo
interposto pelos apelantes sem comprovação do recolhimento do
preparo recursal e sem pedido de assistência judiciária Apelantes
que não são beneficiários da gratuidade da Justiça Intimados
para promoverem o recolhimento, em dobro, do valor do preparo
recursal, os apelantes mantiveram-se inertes
Preparo não
recolhido Deserção caracterizada Inteligência do art. 1.007,
§4o, do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal Apelo não conhecido.”
Apelo dos embargantes em face da r. sentença
de improcedência, proferida em autos de embargos à execução.
Sustentam os apelantes que o apelado não zela
pela transparência na relação negocial. Aduzem que os valores
exigidos pelo apelado representam uma indevida e ilegal
majoração do custo do negócio jurídico. Alegam que não
receberam os contratos anteriores ao título objeto da ação,
nem mesmo os extratos do período de movimentação da conta
corrente. Asseveram a prática abusiva de capitalização mensal
de juros e a cobrança indevida de taxa de comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios. Afirmam
que, diante das ilegalidades praticadas pelo apelado, resta
descaracterizada a mora. Apontam a incidência do CDC, vez que
há relação de consumo entre as partes. Argumentam a cobrança
excessiva de juros remuneratórios. Requerem o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença (fls. 744/753).
Contrarrazões do apelado, às fls. 757/765,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
Proferida decisão intimando os apelantes a
procederem ao recolhimento do valor em dobro do preparo do
recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC (fls. 768).
Decorrido o prazo, in albis, sem o devido
recolhimento do preparo, conforme certificado às fls. 770.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009038-49.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Trata-se de embargos à execução opostos por
Losch Comerio de Produtos de Iluminação Eireli ME, Natália
Cristina Petruschky Janesel e Guilherme Russo Janesel, ora
apelantes, em face da ação de execução de título
extrajudicial, proposta por Banco Safra S/A, ora apelado,
fundada em “Cédula de Crédito Bancário
Cheque Especial”,
firmada entre as partes em 17.10.2016, no valor total de
R$72.995,77.
Em primeira instância, os embargos à execução
foram
julgados
improcedentes,
com
a
condenação
dos
embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 738/741).
Contra
esta
decisão
insurgem-se
os
embargantes, ora apelantes.
A priori, pontua-se que os apelantes não
formularam pedido para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nas razões recursais
direcionadas à 2a instância.
Desta feita, verificada a não comprovação, no
ato da interposição do recurso, do recolhimento do valor do
preparo, uma vez que não juntado o comprovante de pagamento
relativo a guia de recolhimento DARE de fls. 754, determinou-
se a sua intimação para prover o recolhimento em dobro, em
razão do previsto no caput e §4o do art. 1007, do NCPC:
“Art. 1.007, caput. “No ato de interposição do
recurso,
o
recorrente
comprovará,
quando
exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte
de remessa e retorno, sob pena de deserção.”.
“Art. 1.007, §4o. “O recorrente que não
comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento
do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”.
Regularmente intimados aos 16.03.2020 para
providenciarem o recolhimento do preparo recursal (fls. 769),
nos termos do artigo supracitado, os apelantes deixaram o
prazo transcorrer in albis, mantendo-se inertes, conforme se
verifica na certidão às fls. 770.
Dessa
forma,
ante a não
comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009038-49.2019.8.26.0100 -Voto no
4
recolhimento do preparo pelos apelantes, mesmo após a
oportunidade que lhes foi conferida para tanto, não se pode
conhecer do recurso, ante sua evidente deserção.
Neste sentido, é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Apelação - “Ação declaratória de
inexigibilidade de crédito, cumulada com indenização e
obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela”.
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda. Apelante que encontra-se regularmente representada.
Recorrente que não é beneficiária da gratuidade da justiça e
não comprovou o recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso. Intimada a efetuar o recolhimento do
dobro, sob pena de deserção, a apelante manteve-se inerte.
Deserção configurada. Inteligência do artigo 1007, § 4o, do
NCPC. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso
não conhecido” (Apelação no 1004605-07.2016.8.26.0003; Rel.
Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de
Direito Privado; Julgado em 08.03.2017).
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL -
RECURSO DESERTO. Este Relator, em observância ao disposto no
artigo 1007, § 4o do Novo Código de Processo Civil,
determinou que o Apelante promovesse, no prazo de 5 (cinco)
dias, o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena
de deserção, o que não foi cumprido conforme certidão de fl.
207. Assim, de rigor, o não conhecimento do presente recurso
em razão de sua deserção. ART. 1007 DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(Apelação
no
1081192-07.2015.8.26.0100; Rel. Des. Eduardo Siqueira; 38a
Câmara de Direito Privado; Julgado em 20.03.2017).
“APELAÇÃO. Ação revisional com pedido de
tutela antecipada. Cédula de Crédito Bancário no. 700606207.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ausência de
recolhimento do preparo. Falta de pedido de gratuidade em
sede recursal. Inércia após intimação para recolhimento, nos
termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Deserção configurada.
Recurso
não
conhecido”
(Apelação
no
0056034-38.2013.8.26.0002; Rel. Des. Helio Faria; 18a Câmara
de Direito Privado; Julgado em 09.05.2017).
Desta feita, não comprovado o recolhimento do
preparo recursal, resta reconhecer a deserção do recurso e
sua
consequente
inadmissibilidade,
por
ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009038-49.2019.8.26.0100 -Voto no
5
pressuposto de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, não se conhece do apelo.
Salles Vieira, Relator